Tribunal: TJDFT
Processo: 0801700-21.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO. FORTUITO INTERNO. REACOMODAÇÃO. ITINERÁRIO DIVERSO DO CONTRATADO. ATRASO SUPERIOR AO TOLERÁVEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) falha na prestação dos serviços de transporte aéreo; (ii) dever de indenizar; e (iii) direito da autora à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990). E consoante a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe à parte autora a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito; e à parte ré a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito pleiteado.
5. No contrato de transporte de passageiros a obrigação é de resultado, sujeitando-se o transportador aos horários e itinerários contratados, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior, conforme previsto no art. 737 do Código Civil.
6. É fato incontroverso que o contrato de transporte aéreo, trecho Porto Seguro (BA)- Brasília (DF), com conexão em Belo Horizonte (MG), previsto para 29/09/24, às 15h, não foi cumprido pela empresa transportadora na forma ajustada, no pressuposto de que foi necessária a manutenção da aeronave.
7. A autora foi surpreendida com o cancelamento do voo quando já estava no aeroporto, ocasião em que foi reacomodada em outro voo para o dia seguinte, com outra conexão (São Paulo), alteração que gerou o atraso de cerca de 30 (trinta) horas.
8. O cancelamento de voo, por força da necessidade de manutenção não programada da aeronave, configura fortuito interno, relacionado à organização dos serviços e aos riscos da atividade. Com efeito, a manutenção de aeronave não é causa excludente de responsabilidade, e tampouco rompe com o nexo de causalidade entre o serviço prestado e os danos causados (art. 14, §3.o, do CDC).
9. Ante a ausência de comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado (art. 373, II, do CPC), impõe-se reconhecer que a transportadora prestou serviço defeituoso e não demonstrou causa excludente de sua responsabilidade.
10. Não obstante suposta recusa da autora à assistência material disponibilizada, os danos materiais não foram pleiteados e, por outro lado, a falha no serviço prestado ocasionou o atraso de aproximadamente 30 (trinta) horas, superior ao limite tolerável e apto a atingir atributos pessoais da autora, justificando a reparação dos danos morais. Precedente: REsp 1584465/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018.
11. No tocante ao valor da indenização, em face das circunstâncias fáticas e pessoais, em obediência aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, objetivando evitar o enriquecimento ilícito, arbitro o dano moral causado à autora recorrente em R$4.000,00 (quatro mil reais).
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso provido para condenar a ré/recorrida a pagar à autora/recorrente os danos morais de R$4.000,00 (quatro mil reais), valor a ser corrigido monetariamente a partir da presente data (Súmula 362, do STJ), acrescido de juros de mora desde a citação.
13. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
14. Ementa servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, inc. II; CC, art. 737.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1584465/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018.